Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-81.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800888-81.2022.8.14.0071

APELANTE: LUCIANO DA COSTA DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e de reconhecimento da detração penal em sede recursal; (ii) definir se os depoimentos policiais podem servir como prova idônea para a condenação; (iii) aferir a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio diante da pequena quantidade de droga apreendida; e (iv) determinar se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não é cognoscível em apelação, por se tratar de matéria própria de
habeas corpus
, além de já ter sido deferido na sentença condenatória, assim como o benefício da gratuidade de justiça, inexistindo interesse processual nesse ponto.

4. A autoria delitiva resta evidenciada por depoimento de testemunha e pelos relatos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por vigilância prévia e movimentação típica de tráfico.

5. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova válido para a condenação, quando prestado em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A alegada condição de usuário e a quantidade reduzida de droga apreendida não afastam a traficância quando comprovada a destinação comercial do entorpecente, sendo certo que a presunção de uso pessoal é relativa e pode ser afastada pelas circunstâncias fáticas do flagrante.

7. O pedido genérico de redução da pena-base, desacompanhado de impugnação específica aos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, não podendo ser conhecido.

8. A detração penal deve ser apreciada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, por demandar análise de elementos fáticos relativos ao tempo de prisão provisória inexistentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento policial prestado em juízo é prova idônea para fundamentar condenação, desde que harmônico e livre de indícios de parcialidade. 2. A desclassificação do tráfico para uso próprio é inviável quando existente prova de destinação do entorpecente à mercancia. 3. O pedido genérico de redução da pena-base, sem impugnação específica, não pode ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 577, p. u; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 7.210/1984, art. 66; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.05.2025; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022; TJSP, ApCrim nº 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano da Costa Duarte apela de sentença do Juízo da Comarca de Brasil Novo/PA que o condenou à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 23045307).

O apelante postula pela absolvição por ausência de prova da prática das condutas delitivas imputadas, ressaltando a necessidade de desconsideração do depoimento policial e a prevalência do princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, diante da quantidade de entorpecente apreendido, bem como pela necessidade da detração penal e fixação da pena base no mínimo legal, além da concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça (ID 23045320).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 23045330), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do apelo (ID 24765895).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da apelação.

No ponto, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do disposto no art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do RITJPA, sendo inviável, portanto, o conhecimento do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0002313-86.2020.8.14.0059
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025).

Ainda que assim não fosse, verifico que o juízo recorrido concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, de forma que não subsiste interesse processual sob o ângulo pretendido, incidindo, no ponto, o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP (ID 23045307, pág. 11).

De igual modo, o pleito de concessão da justiça gratuita encontra-se prejudicado, na medida em que o juízo sentenciante deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais por entender que este faria jus à isenção legal por hipossuficiência econômica, o que inviabiliza o conhecimento do pedido de gratuidade por manifesta ausência de interesse recursal (ID 23045307, pág. 12).

No mérito
, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A
materialidade
do crime de tráfico está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.06.000059-QUI, que constatou que o material apreendido correspondia a uma porção de erva seca de aproximadamente 4,17 gramas da substância conhecida como “maconha” (ID (ID 23045305). De outro lado, a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo restou comprovada por Laudo Pericial Balístico n. 2023.06.000010-BAL, que atestou a potencialidade ofensiva do revólver “Taurus calibre .38 SPL” apreendido em posse do recorrente (ID 23045295).

Por sua vez, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelo depoimento judicial dos agentes que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme relatos transcritos no essencial:

A testemunha
Magna Narciso Rodrigues
, em juízo, relatou que presenciou a prisão de Luciano com uma arma de fogo no bar onde seu marido é dono; que não chegou a ver droga; que Luciano chegou ao bar a noite acompanhado de um conhecido e ficou bebendo sentado em uma mesa; que chegou uma moça que conversou com ele e depois saiu; que o indivíduo não costumava ficar por lá para beber e que quando estava presente, pessoas iam até ele, sentavam, bebiam e conversavam, mas ele saía rapidamente; afirmou que um rapaz chegou junto com ele, sentou com ele, bebeu e depois foi embora; que a arma foi encontrada com ele na cintura, mas a testemunha não reparou no momento. (ID 23045278 e 23045279, mídias audiovisuais).

A testemunha
Flávio Henrique Inácio Miranda
, Delegado de Polícia, em juízo, relatou que recebeu informações de uma usuária de drogas conhecida como “loura”, de que o acusado estaria traficando em um bar localizado no bairro Vista Verde, em Brasil Novo; que realizada a abordagem foram encontrados na posse do acusado, uma porção da droga conhecida como “maconha”, dinheiro e uma arma de fogo; que se aproximaram descaracterizados e observaram pessoas indo até o acusado que lhe repassava algo; que Luciano repassava algo; que ocorria uma troca. (ID 23045280 e 23045281, mídias audiovisuais).

A testemunha
Lehones Silva Rebouças
, Policial Militar, em juízo, relatou que uma conhecida usuária da região, chamada de "Loura", indicou o local onde Luciano vendia drogas; que Luciano usava uma casa de madeira perto da Vicinal 13 para vender drogas, mas que naquele dia estaria traficando em bar; que ficaram de campana acompanhando a movimentação no bar; que observaram vários usuários conhecidos entrando nesse bar para pegar droga com o acusado; que o acusado levantava, passava a droga e o usuário passava o dinheiro, bem rápido, ai ele voltava e sentava no mesmo lugar; que ficava todo o tempo nesse vai e vem; que fizeram a abordagem, e o acusado estava com droga, uma arma, que acha que era um revolver 38, e que tinha dinheiro também; que o acusado estava sentado no bar em uma contenção de tijolo e a arma estava no pé dele e o dinheiro ele deixava enfileirado sobre essa contenção; que o próprio que recolheu a arma; que suspeitaram que Magna e seu marido, donos do bar, tinham envolvimento; que os compradores chegavam de moto, outros chegavam a pé, compravam e saíam; que Luciano lhe confessou que era de Altamira e que foi para Brasi Novo só pra vender droga; que falou que alugou uma casa; que foram até a casa e que era totalmente vazia, não tinha móveis; que foi alugada apenas para ser ponto de apoio na venda de drogas. (ID 23045282 e 23045283, mídias audiovisuais).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, diante da confirmação uníssona das testemunhas quanto a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como pelos depoimentos coesos e harmônicos do Delegado de Polícia e do Policial Militar responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, apontado a prática inconteste do crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse contexto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), não havendo que se cogitar, portanto, a desconsideração do depoimento policial.

Convém ressair, ainda, que “o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu seria apenas usuário e que não estaria comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito dos arts. 28 ou 33, §3º, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse propósito, ressalto que “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,
AgRg no HC n. 972.646/SP
,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025), como na espécie, em que os agentes responsáveis pelo flagrante afirmaram que avistaram o recorrente comercializando entorpecentes antes da abordagem policial, confirmando a prática da traficância.

Nesse contexto, “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o C. Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a C. Corte esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024), situação retratada no caso dos autos.

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou de maneira genérica a redução da pena-base ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na sentença vergastada.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (
vide
TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21.10.2022).

Por derradeiro, inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025